Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012115-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE), ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA - CPF: 062.434.771-00 (PACIENTE), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), NELSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 308.211.931-04 (VÍTIMA), LEANDRO GONÇALVES MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA – A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, VISTO QUE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO “
NÃO TEM O CONDÃO DE EMBASAR UMA PRISÃO PREVENTIVA
”, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - ROUBO DE CAMINHÃO CARREGADO COM SOJA MEDIANTE CONCURSO DE 2 (DOIS) AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE VÍTIMAS ABANDONADAS EM MATAGAL - GRAVIDADE DO ROUBO, EXTRAÍDA DA FORMA DE EXECUÇÃO - AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS INDEPENDENTES DA AUTORIA – ARESTOS DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA ATRIBUÍDA AO PACIENTE - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“
[...] A prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada [...] pelo modus operandi empregado (em concurso com outros 3 corréus, abordar caminhão de transporte, com carga de valor presumivelmente alto, e manter as vítimas em restrição de liberdade em um matagal [...]). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública
” (STJ, RHC no 93.082/SP).

“
O standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório
” (STJ, AgRg no HC 690.505/PE), de modo que o reconhecimento fotográfico realizado em fase policial pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal, “
sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito policial
”, qual seja o relatório de investigação no 2022.13.15036, constante nos autos de Pedido de Prisão Preventiva no 1005058-70.2022.8.11.0015 (STJ, AgRg no RHC 154165/SC; HC 651.595/PR).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]
” (STJ, HC no 369.976/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012115-87.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

PACIENTE(S): ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (N.U 1009519-85.2022.8.11.0015), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em tese, por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar, visto que o reconhecimento fotográfico “
não tem o condão de embasar uma prisão preventiva
”; 2) o paciente “
goza de primariedade e bons antecedentes
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 132448696), com documentos (ID 132448699 /ID 132470154).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 132777681).

O Juízo singular prestou informações

(ID 133318672).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo majorado (Art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, inciso I, c/c art. 61, II, ‘h’, e 70, todos do CP) – Prisão preventiva decretada – Alega inexistência de indícios idôneos de autoria e requisitos da medida extrema – Improcedência – “A identificação fotográfica do suspeito, na fase inquisitiva, mostra-se suficiente, nesse momento, para embasar o decreto constritivo" (RHC 54.890/RS) – Decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Demonstrada a gravidade concreta dos delitos, que foram praticados com o uso de armas de fogo, restrição da liberdade do ofendido por mais de 24hs, além do necessário planejamento e coordenação para subtração de grande quantidade de grãos (40 toneladas de soja) – Presença de elementos justificadores do encarceramento preventivo – Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para o caso – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 133861199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.3.2022, o delegado de Polícia Civil [Paulo César Brambilla Costa] representou pela decretação da prisão preventiva de Leandro Gonçalves Maciel e do paciente ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA (PJE no 1005058-70.2022.811.0015).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente “
à representação da PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO GONÇALVES MACIEL e ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA
” (Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça - PJE no 1005058-70.2022.811.0015).

No dia 6.5.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Com efeito, segundo consta dos autos, no dia 10/03/2022, a vítima Nelson de Souza Santos foi vítima do crime de roubo, nesta cidade de Sinop/MT, ocasião em que transportava, em seu caminhão, 40 toneladas de soja em grãos, avaliadas em, aproximadamente, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Segundo consta dos autos, por volta das 17h00min, a vítima aguardava para adentrar na BR 163, oportunidade em que alguém, portando uma arma de fogo, bateu na janela da porta de seu veículo e anunciou o assalto.

Após ser rendida, a vítima fora colocada dentro de um veículo marca/modelo Volkswagen/Gol, de cor branca, tendo um dos criminosos assumido a direção de seu caminhão.

Extrai-se do feito que a vítima fora deixada em um matagal por dois dias, sob a vigilância dos criminosos, tendo sido liberada, por volta das 17h00min, do segundo dia, ocasião em que o mesmo veículo que a levou té aquele local, retornou para buscá-la, deixando-a em uma estrada rural, tendo sido socorrida por outro veículo que por ali passava.

Denota-se, ainda, que o veículo subtraído fora localizado, no dia seguinte ao roubo, na cidade de Sorriso/MT, quando o rastreador voltou a funcionar.

A vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico dos representados como autores do delito (ID no 81192690 – Págs. 09/11), afirmando que um deles ficou de “cara limpa” e o outro usava apenas uma máscara cirúrgica, tendo permanecido por mais de 24 (vinte e quatro) horas na companhia deles. [...]

Durante as investigações a polícia obteve informações de que “alguns suspeitos que estão realizando o roubo de cargas em nosso município, sendo eles as pessoas de Leandro Gonsalves Maciel vulgo leozinho e Angeliano Francisco Teixeira. Segundo as informações obtidas ambos fazem parte da quadrilha de roubo de cargas, sendo responsáveis em efetuar os roubos sob ordens de uma terceira pessoa, líder da quadrilha” [SIC] [relatório de investigação no 2022.13.15036 – ID no 81192690]. [...]

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos representados está revelada diante o modus operandi, uma vez que o crime foi praticado com grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima por mais de 24 (vinte e quatro) horas, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Outrossim, os representados supostamente fazem parte de uma associação criminosa muito bem estruturada, bem como o objeto do roubo possui alto valor econômico, posto que fora subtraído um caminhão, contendo 40 toneladas de soja em grãos, avaliadas em, aproximadamente, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que demanda maior engenhosidade na empreitada criminosa e, sem dúvida, abala a ordem pública. [...]

Posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos representados preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Ante o exposto, DECRETO PREVENTIVA dos representados LEANDRO GONÇALVES MACIEL e ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA, devidamente qualificados nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública
.” (Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - PJE no 1005058-70.2022.8.11.0015)

Em 2.6.2022, Leandro Gonçalves Maciel e o paciente foram denunciados por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, todos do CP – (PJE no 1009519-85.2022.811.0015).

Em 9.6.2022, o paciente apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva (PJE no 1009519-85.2022.811.0015).

Em 21.6.2022, a juíza da causa indeferiu a revogação da custódia preventiva, “
in verbis”
:

“
No tocante aos pedidos de revogação da prisão preventiva, em que pesem os judiciosos argumentos das Defesas, tenho que não merece acolhimento. [...]

Inicialmente, no tocante as hipóteses de cabimento da segregação cautelar previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, podem ser claramente extraídos da decisão ID no 84034675, proferida na medida cautelar no 1005058-70.2022.8.11.0015, tornando-se despiciendo novamente explanar a respeito.

Em relação à alegação de ilegalidade de reconhecimento, sustentada pela Defesa do acusado Angeliano, vale ressaltar que o standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório, podendo tal prova embasar o decreto cautelar.

Outrossim, ressalto que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme próprio enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça [...]

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA e LEANDRO GONÇALVES MACIEL
.” (Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – PJE no 1009519-85.2022.811.0015)

E
m 3.8.2022, a audiência de instrução foi realizada, ocasião em que foram ouvidos o investigador de Polícia Anderson Felizardo Queiroz, bem como as testemunhas Alexandre Calegari, Suellen Fontana Mendes e Dannielle Fereira Barros, conforme se extrai do Termo de Comparecimento e Oitiva Digital (
PJE no 1009519-85.2022.811.0015).

Na mesma data [3.8.2022], o Juízo singular redesignou
“audiência para continuação da instrução para o dia 17/08/22, [...] oportunidade em que será inquirida a vítima, bem como procedido os interrogatórios dos réus
” (
PJE no 1009519-85.2022.811.0015).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime a ele atribuído [roubo de caminhão carregado com 40 (quarenta) toneladas de grãos de soja, avaliados em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) pertencentes à empresa Comércio e Indústria de Medeira Cupiuba LTDA, mediante concurso de 2 (dois) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima Nelson de Souza Santos, a qual foi libertada em uma estrada rural].

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas -, autoriza a segregação cautelar consoante julgados do c. STJ e deste e. TJMT:

“[...]
A prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada [...] pelo modus operandi empregado (em concurso com outros 3 corréus, abordar caminhão de transporte, com carga de valor presumivelmente alto, e manter as vítimas em restrição de liberdade em um matagal [...]). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública
.” (RHC no 93.082/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.3.2018)

“
A [...] necessidade da custódia cautelar ficou demonstrada com base em dados concretos dos autos, levando em conta a audácia e a gravidade da conduta, pois, em concurso de pessoas, teria cometido crime de roubo, mediante [...] violência com emprego de arma de fogo, sendo certo que o modus operandi denota maior periculosidade dos pacientes, expressando a necessidade de se garantir a ordem pública
.”

(TJMT, HC no 148157/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.11.2014)

Ademais, registre-se que “
o standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório
” (STJ, AgRg no HC 690.505/PE – Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.9.2021), de modo que o reconhecimento fotográfico realizado, na fase policial, pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal, “
sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito policial
”, qual seja o relatório de investigação no 2022.13.15036, constante nos autos de Representação de Prisão Preventiva no 1005058-70.2022.8.11.0015 (STJ, AgRg no RHC 154165/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2021; HC 651.595/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.8.2021).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (www.tjmt.jus.br).

Quanto às medidas cautelares, verifica-se que o paciente estaria envolvido em
roubo de caminhão carregado com
de 40 (quarenta) toneladas de grãos de soja, avaliados em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), interceptado em rodovia federal (BR 163), à luz do dia, mediante concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas [entre os dias 10 e 11.3.2022], a qual passou a noite deitada em um matagal, teve a arma de fogo apontada em sua direção e foi ameaçada de morte durante a execução do roubo (PJE 1009519-85.2022.811.0015).

Ao considerar a intensa violência que a vítima foi submetida, não se verifica suficiência/adequação das cautelares diversas da prisão para preservar a ordem pública.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. [...] 9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]
” (HC no 369.976/MG - Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro - 6.12.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022